Tribunal: TJES
Processo: 5003334-42.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003334-42.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANDERLEI DOS SANTOS OLIVEIRA
RECORRIDO: VIACAO AGUIA BRANCA S A
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. ATRASO DE ÔNIBUS POR SETE HORAS. ESPERA DURANTE A MADRUGADA EM TERMINAL RODOVIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO E MAJORADO. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. FINALIDADE COMPENSATÓRIA E PEDAGÓGICA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, por preencher os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela recorrente. Por conseguinte, afasto a impugnação aventada pela recorrida.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por
VANDERLEI DOS SANTOS OLIVEIRA
em face de
VIACAO AGUIA BRANCA S A
, que narra, em síntese, ter suportado longa espera na rodoviária em razão do atraso de sete horas do ônibus responsável por realizar sua viagem.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, para CONDENAR o requerido a indenizar o requerente no valor de R$

1.000,00 (um mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros legais, a contar da presente data.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso inominado

almejando a reforma da sentença para majorar a indenização fixada.

A ré deixou de apresentar as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3
.
VOTO

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de modificação parcial da r. sentença objurgada a fim de majorar os danos morais pelos motivos que seguem.

No que concerne ao dano moral, cumpre ressaltar que a indenização tem por objetivo, além de compensar a vítima pelo dano sofrido, também a finalidade punitiva e pedagógica, com vistas a que a causadora do dano seja desestimulada à reincidência da mesma prática futuramente.

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Nesses moldes, no tocante à indenização por danos morais, entendo por majorá-la para R$ 3.000,00 (três mil reais), porquanto a conduta da recorrida acarretou significativo abalo psicológico à recorrente, suficiente a justificar a reparação. No caso em exame, verifica-se que a espera imposta mostrou-se excessiva, extrapolando o mero dissabor cotidiano.

No caso em apreço, é evidente o abalo experimentado pelo autor, que permaneceu na rodoviária durante a madrugada, submetido a longa e injustificada espera decorrente do atraso de sete horas do ônibus que realizaria sua viagem. Tal situação extrapola o mero dissabor cotidiano, impondo-lhe desconforto, insegurança e violação à sua dignidade, sobretudo considerando o período noturno, quando se intensificam os riscos e a vulnerabilidade do passageiro.

Assim, entendo que, no caso da recorrente, o novo valor arbitrado se mostra justo e suficiente, porquanto compatível com a gravidade da conduta da recorrida, com a extensão dos danos suportados e com a capacidade econômica das partes. A quantia fixada atende à finalidade de atenuar a dor e o sofrimento da recorrente, sem implicar enriquecimento indevido, além de preservar o caráter pedagógico da indenização, no sentido de induzir a recorrida a adotar postura mais diligente na prestação de seus serviços.

4. DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no
valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de indenização por danos morais,
com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros contados da citação (art. 405 do CC), mantendo irretocável a sentença nos demais termos.

Estabeleço que, quanto à correção monetária, deverá ser aplicado o índice de nacional de preços ao consumidor amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do sistema de liquidação e de custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a fim de evitar o bis in idem, já que a SELIC também desempenha tal função (arts. 398, parágrafo único, e art. 406, § 1º, ambos do CC).

Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Carolina Crippa Soares

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)